Tribunal: STF
Processo: Rcl 78089
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE 1.387.795-RG (TEMA 1102 DA REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO VINCULANTE IMEDIATO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADI 2110 E NA ADI 2111. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL IMPROCEDENTE.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por CICERA GONZAGA DE SOUZA em face de decisão (e-doc. 08) da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais Cíveis do Ceará, nos autos do Processo nº 0529397-54.2019.4.05.8100, que supostamente teria violado a ordem de suspensão nacional de processos exarada no RE 1276977 (Tema 1102 da Repercussão Geral).



    2. O Processo nº 0529397-54.2019.4.05.8100 foi movido pela reclamante visando à revisão de benefício previdenciário. Da inicial, extrai-se que a sentença foi pela procedência do pedido e ao recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi negado provimento.



    3. A reclamante destaca que “em 30 de julho de 2023, foi determinada a suspensão do processo (ANEXO 35) até o deslinde da controvérsia no STF (RE 1276977/DF, Tema 1102/STF)”. Contudo, 



    em 28 de março de 2025, ainda pendente de julgamento neste Excelso STF os Embargos de Declaração no RE 1276977, a Primeira Turma Recursal retirou o sobrestamento e julgou o recurso da autora, negando provimento ao Embargos de Declaração com base nas decisões exaradas nas ADIs nºs 2110 e 2111(...)



    (e-doc. 01, p. 4-5)



    4. Eis o teor da decisão reclamada:



    VOTO 



    A parte autora opôs embargos de declaração em face do acórdão prolatado por esta Turma Recursal, que reconheceu a ocorrência da decadência do direito à revisão pretendida, sustentando a existência de vício, ao argumento de que não se pode aplicar a regra do art. 103 da Lei 8.213/91 aos benefícios concedidos judicialmente. 



    Entendo sem razão o embargante. 



    Com efeito, observo que não estão presentes as hipóteses previstas no art. art. 1.022 do CPC/2015, porquanto os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria já decidida, ou questão relacionada com a justiça da decisão. 



    Ainda que fosse possível considerar eventual omissão, melhor sorte não acode o recorrente. Isso porque, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ADIs nºs 2110 e 2111, o Supremo Tribunal Federal, revendo o seu próprio entendimento no tema nº 1102, declarou a constitucionalidade da regra de transição contida no art. 3º da Lei nº 9.876/99, rejeitando a revisão da vida toda de aposentadorias do RGPS. 



    Confira-se, a propósito, ementa dos embargos declaratórios julgados pelo STF, que consolidou a mudança do entendimento quanto à questão da revisão ora pretendida:



    (...)



    Convém destacar, ainda, que, segundo os termos da Decisão de Julgamento dos Embargos de Declaração nas ADIs 2.110 e 2.111, o Supremo Tribunal, por maioria, vencido o Ministro Luís Roberto Barroso, não acolheu o ponto atinente à modulação dos efeitos relativo à desnecessidade de restituição dos valores recebidos por segurados beneficiados por decisões judiciais favoráveis à revisão da vida toda. 



    Na mesma assentada, também foram vencidos os Ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e André Mendonça, que defendiam a manutenção da tese fixada para o Tema 1.102 da Repercussão Geral. 



    Logo, evidencia-se que a tese fixada anteriormente em favor da Revisão da Vida Toda será efetivamente modificada no julgamento dos Embargos de Declaração pendentes de julgamento no Tema 1102/STJ, sem possibilidade de modulação dos efeitos quanto à irrepetibilidade dos valores eventualmente recebidos, especialmente para processos ainda sem trânsito em julgado até a data do julgamento das ADIs, como é o caso dos presentes autos. 



    Dessa forma, seja por eventual deficiência acaso existente, seja pela argumentação recursal da controvérsia principal contrária ao posicionamento atual do STF, não há amparo para se julgar procedente o pedido exordial. 



    Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito NEGO-LHES PROVIMENTO, confirmando a improcedência da ação.



    (e-doc. 08, grifo nosso)



    5. A reclamante alega que “a decisão em questão NÃO se refere ao processo da autora, no próprio texto da decisão verifica-se que a fundamentação é relativa a outro caso, haja vista que o Exmo. Relator confirma a improcedência da ação, contudo, a presente foi julgada PROCEDENTE na origem, conforme verifica-se da própria sentença (ANEXO 14)” (e-doc. 01, p. 6, grifo nosso). Acrescenta:



    Com efeito, além dos erros materiais contidos na fundamentação, considerando que esta não corresponde à realidade dos autos, a referida decisão também contrariou a determinação deste Excelso Supremo Tribunal Federal de suspensão dos processos até a decisão final no Recurso Extraordinário n. 1.276.977, representativo do Tema 1.102 da repercussão geral.



    (e-doc. 01, p. 7, grifo nosso)



    6. Em razão disso, considera que a decisão reclamada (e-doc. 08) deve ser cassada posto que inobserva a ordem de suspensão nacional exarada pelo Relator RE 1276977 (Tema 1102 da Repercussão Geral) (e-doc. 01, p. 8).



    7. Assim, requer “que seja determinada a CASSAÇÃO da decisão reclamada e, por conseguinte, o SOBRESTAMENTO DO FEITO até o julgamento final dos Embargos de Declaração do RE 1.276.977/DF e consequente publicação da ata de julgamento (Tema 1102 da Repercussão Geral)” (e-doc. 01, p. 12).



    8. Roga, ainda, pela concessão pelos benefícios da justiça gratuita (e-doc. 01, p. 2) vez que não se encontra “em condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o prejuízo de seu sustento próprio e de sua família”.



    Eis o Relatório. Decido.



    9. Verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). Defiro a gratuidade de justiça, à vista do pedido (e-doc. 01, p. 2), da amplitude dos poderes constantes da procuração concedida ao patrono desta ação (e-doc. 02) e dos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.



    10. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    11. A reclamante alega que a decisão reclamada (e-doc. 08) violou a ordem de suspensão nacional de processos proferida nos autos do RE 1.276.977 (Tema 1102 - Repercussão Geral) cuja ementa é abaixo transcrita:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TEMA 1102 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MEDIANTE A APLICAÇÃO DA REGRA DEFINITIVA DO ARTIGO 29, INCISOS I E II, DA LEI 8.213/1991, QUANDO MAIS FAVORÁVEL DO QUE A REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 3º DA LEI 9.876/1999, AOS SEGURADOS QUE INGRESSARAM NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANTES DA PUBLICAÇÃO DA REFERIDA LEI 9.876/1999, OCORRIDA EM 26/11/1999. DIREITO DE OPÇÃO GARANTIDO AO SEGURADO. 1. A controvérsia colocada neste precedente com repercussão geral reconhecida consiste em definir se o segurado do INSS que ingressou no sistema previdenciário até o dia anterior à publicação da Lei 9.876, em 26 de novembro de 1999, pode optar, para o cálculo do seu salário de benefício, pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991 quando essa lhe for mais favorável do que a previsão da lei, no art. 3º, de uma regra transitória, por lhe assegurar um benefício mais elevado. 2. O INSS argumenta que a única regra legal aplicável ao cálculo de todos os segurados, sejam eles filiados ao RGPS antes ou após a vigência da Lei 9.876/1999, é aquela que limita o cômputo para aposentadoria apenas às contribuições vertidas a partir de julho de 1994, “os primeiros, por expresso imperativo legal; os últimos, por consequência lógica da filiação ocorrida após 1999”. Desse modo, não haveria que se falar em inclusão do período contributivo anterior a tal marco temporal. 3. A partir da leitura da exposição de motivos do Projeto de Lei que originou a Lei 9.876/1999 e os argumentos aduzidos no acórdão recorrido, depreende-se que a regra definitiva veio para privilegiar no cálculo da renda inicial do benefício a integralidade do histórico contributivo. A limitação imposta pela regra transitória a julho de 1994 teve escopo de minimizar eventuais distorções causadas pelo processo inflacionário nos rendimentos dos trabalhadores. 4. A regra transitória, portanto, era favorecer os trabalhadores com menor escolaridade, inserção menos favorável no mercado de trabalho, que tenham uma trajetória salarial mais ou menos linear, só que, em alguns casos, isso se mostrou pior para o segurado, e não favorável como pretendia o legislador na aplicação específica de alguns casos concretos. 5. A regra transitória acabou aumentando o fosso entre aqueles que ganham mais e vão progredindo e, ao longo do tempo, ganhando mais, daqueles que têm mais dificuldades em virtude da menor escolaridade e a sua média salarial vai diminuindo. Acabou-se ampliando a desigualdade social e a distribuição de renda, que não era essa hipótese prevista, inclusive, pelo legislador. 6. Admitir-se que norma transitória importe em tratamento mais gravoso ao segurado mais antigo em comparação ao novo segurado contraria o princípio da isonomia, que enuncia dever-se tratar desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade, a fim de conferir-lhes igualdade material, nunca de prejudicá-los. 7. Efetivamente, os segurados que reuniram os requisitos para obtenção do benefício na vigência do art. 29 da Lei 8.213/1991, com a redação da Lei 9.876/1999, podem ter a sua aposentadoria calculada tomando em consideração todo o período contributivo, ou seja, abarcando as contribuições desde o seu início, as quais podem ter sido muito maiores do que aquelas vertidas após 1994, em decorrência da redução salarial com a consequente diminuição do valor recolhido à Previdência. 8. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tese de julgamento: “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela EC em 103/2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, acaso esta lhe seja mais favorável”. (RE 1276977, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 01.12.2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 12.04.2023 PUBLIC 13.04.2023, grifo nosso)



    12. Não obstante o julgamento de mérito ter sido concluído em 01.12.2022, considerando a oposição de embargos de declaração pelo INSS, o Min. Alexandre de Moraes, relator do feito, deferiu o pedido de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, até a data de publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela referida autarquia.



    13. A decisão pela suspensão nacional foi publicada no DJe em 31.07.2023 e tem o seguinte teor:



    “Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente. 



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023. 



    Comunique-se COM URGÊNCIA o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal (para que dê ciência à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais) e os Tribunais Regionais Federais, aos quais cumprirá cientificar os Juízos federais de 1ª instâncias e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais.”



    (grifo nosso)



    14. Os embargos de declaração ainda estão pendentes de julgamento, o que implicaria dizer que, em tese, os processos com tramitação nos tribunais inferiores deveriam permanecer suspensos, considerando a não revogação da ordem de suspensão nacional proferida nos autos do RE. 



    15. A matéria relativa ao Tema 1102 - RG tem sido objeto de reiteradas reclamações constitucionais especialmente após o julgamento das ADIs 2110 e 2111 que também tratam de dispositivos da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que tiveram sua constitucionalidade questionada.



    16. Acerca da relação entre o RE 1276977 (Tema 1102 - RG) e as ADIs 2110 e 2111, considero relevante os seguintes apontamentos:

     

 RE 1276977 (Tema 1102 - RG)      Controvérsia acerca da possibilidade de o segurado do INSS que ingressou no sistema previdenciário até o dia anterior à publicação da Lei 9.876, em 26 de novembro de 1999, optar, para o cálculo do seu salário de benefício, pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991 quando essa lhe for mais favorável do que a previsão da lei, no art. 3º, de uma regra transitória, por lhe assegurar um benefício mais elevado. 

    Em 13.04.2023, o Plenário desta Corte finalizou o julgamento do recurso fixando a seguinte tese de julgamento: “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela EC em 103/2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, acaso esta lhe seja mais favorável”.



    Após a oposição de embargos de declaração pela União, foi proferida ordem de suspensão nacional de processos relativos ao Tema, a qual foi publicada no DJe de 31.07.2023.

 



 ADIs 2110 e 2111      Nos referidos processos foram questionados diversos dispositivos da Lei 9.876, em 26 de novembro de 1999. Em 24.05.2024, esta Corte concluiu o julgamento de mérito, assentando: 

    A) a inconstitucionalidade dos arts. 25 e 26 da Lei n. 8.213/1991 que, na redação da Lei n. 9.876/1999, exigiam carência para a concessão do salário-maternidade; e



    B) constitucionalidade dos demais dispositivos impugnados, dentre eles, o que tratava da regra de transição para os filiados ao Regime Geral de Previdência Social (Lei n. 9.876/1999, art. 3º), excluindo o direito à opção por regra mais favorável, verbis:



    6. A ampliação, mediante lei, do período básico de cálculo (PBC) dos benefícios, isto é, do conjunto dos salários de contribuição usados no cálculo do salário de benefício, está dentro do raio de atuação legítima do legislador e confere maior fidedignidade à média das contribuições, pois, quanto maior a amostra tomada de um conjunto para estabelecer a média, maior a representatividade desta. A criação de regra de transição para os segurados já filiados ao Regime Geral de Previdência Social (Lei n. 9.876/1999, art. 3º) é constitucional, visto que não viola direitos adquiridos, expressamente ressalvados pela legislação, e possui força cogente, não havendo opção aos contribuintes quanto à regra mais favorável, para efeito de cálculo do salário de benefício. (grifo nosso)



    Tal decisão é posterior e no sentido oposto à proferida também pelo Plenário desta Corte nos autos do Tema 1102 - RG. Em virtude disso, quando do julgamento dos embargos de declaração nas ADIs 2110 e 2111, esta Corte reiterou a superação do decidido no RE 1276977 (Tema 1102 - RG), verbis:



    3. Ao contrário do que alega o embargante, a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977) foi objeto de deliberação, da qual resultou assentado o seguinte: (i) a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977), cuja apreciação se deu em 2022, quer significar a modificação do entendimento adotado pelo Tribunal no ano 2000, quando indeferido o pedido de medida cautelar formalizado nas ações diretas 2.110 e 2.111; e (ii) o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000.



    (grifo nosso)

 



    17. Destes autos, verifico que o órgão reclamado (e-doc. 08) julgou o caso com base no assentado na ADI 2110 e na ADI 2111. 



    18. Para a reclamante, referida decisão afastou a incidência do Tema 1102 - RG e, por conseguinte, inobservou a ordem de suspensão nacional proferida no Tema 1102 - RG.



    19. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgamento de mérito das ações do controle concentrado de constitucionalidade produz efeitos imediatos, passando a ter eficácia vinculativa desde a data de publicação da ata do julgamento da sessão plenária. Nesse sentido, a Rcl 63417 AgR, de relatoria do Min. Cristiano Zanin, cuja ementa é abaixo transcrita: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 2.332/DF. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO POSTERIOR. EFICÁCIA IMEDIATA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Não há nulidade por ausência de citação, pois as razões da beneficiária do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024) II - O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento firme de que o julgamento de mérito das ações do controle concentrado de constitucionalidade produzem efeitos imediatos, não havendo falar em necessidade de trânsito em julgado, bastando a publicação da ata de julgamento para que tenha plena eficácia. III - O não conhecimento de um pedido de aplicação imediata de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, além de esvaziar a autoridade de seus pronunciamentos, viola as expectativas legítimas dos jurisdicionados e o princípio da segurança jurídica. IV - O ato reclamado negou vigência à ADI 2.332/DF, precedente de natureza vinculante decidido pelo Supremo Tribunal Federal. V- Agravo regimental desprovido. (Rcl 65381 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09.04.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12.04.2024 PUBLIC 15.04.2024, grifo nosso)



    20. Portanto, o julgamento do processo originário, em 27.03.2025, com esteio na ADI 2110 e na ADI 2111, não implica violação à ordem de suspensão determinada no Tema 1102 - RG ante a superação da discussão veiculada em sede de recurso extraordinário, conforme posteriormente reiterado na apreciação dos Embargos de Declaração nas ADIs 2110 e 2111, verbis:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE RECURSAL. CONFEDERAÇÃO SINDICAL AUTORA DA AÇÃO. LEGITIMIDADE. TESES DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. O Supremo consolidou entendimento no sentido da ilegitimidade dos amici curiae para a oposição de embargos de declaração em sede de controle abstrato de constitucionalidade, o que conduz ao não conhecimento dos aclaratórios protocolados pelo Instituto de Estudos Previdenciários (Ieprev) na ADI 2.110. 2. A formalização por entidade que figura como requerente na ação direta de inconstitucionalidade justifica o conhecimento dos embargos de declaração opostos na ADI 2.111 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM). 3. Ao contrário do que alega o embargante, a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977) foi objeto de deliberação, da qual resultou assentado o seguinte: (i) a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977), cuja apreciação se deu em 2022, quer significar a modificação do entendimento adotado pelo Tribunal no ano 2000, quando indeferido o pedido de medida cautelar formalizado nas ações diretas 2.110 e 2.111; e (ii) o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000. 4. Embargos de declaração na ADI 2.110 não conhecidos e embargos declaratórios na ADI 2.111 desprovidos. (ADI 2110 ED, Rel. Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 30.09.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15.10.2024 PUBLIC 16.10.2024, grifo nosso)



    21. Destaco que o assentado nos embargos de declaração nas ADIs 2110 e 2111 cuida-se de mera reiteração/confirmação daquilo que já havido sido definido em 24.05.2024, portanto, anteriormente à decisão reclamada, acerca da validade da regra de transição e impossibilidade de opção por regra mais favorável para efeito de cálculo do salário de benefício.



    22. Demais disso, a reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios ou erros materiais constantes do ato reclamado.



    23. Por todo o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, RISTF, e considerando que o conteúdo das decisões proferidas em ações de controle concentrado passa a ser vinculativo a partir da publicação da ata do julgamento da sessão plenária, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente